Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-41.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reincidência. Furto privilegiado. Impossibilidade. Alteração do regime prisional. Manutenção do regime fechado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 dias-multa calculados no mínimo legal.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) Definir se a conduta do apelante pode ser considerada atípica em razão do princípio da insignificância;
(ii) Estabelecer se o apelante faz jus ao privilégio do furto de pequeno valor;
(iii) Determinar se há possibilidade de alteração do regime prisional para semiaberto.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso pois, além do valor dos bens subtraídos superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a conduta do apelante apresenta elevada reprovabilidade em razão do rompimento de obstáculo e da reincidência específica;
4. O privilégio do furto de pequeno valor também é inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito da primariedade, possuindo condenações anteriores, inclusive pelo mesmo delito;
5. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados ou cometidos por réu reincidente. 2. A concessão do privilégio do furto de pequeno valor exige primariedade do agente. 3. A fixação do regime inicial fechado é admissível quando há reincidência e maus antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §2o e §4o, I; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 205936 AgR, rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 09-12-2021; STF, RHC 198550 AgR, rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02-12-2021; AgRg no HC n. 904.088/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.7.2024, DJe 3.7.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.097.544/MG rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23/5/2023, DJe 30/5/2023; Enunciado n. 44 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015; STJ - AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 13.04.2021 DJe 16.04.2021; STJ - HC 623.399/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 09.02.2021, DJE 17.02.2021; STJ - AgRg no HC: 475938 DF 2018/0282932-0, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.12.2018, Sexta Turma, DJe 17.12.2018; Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça; e Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010916-41.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOATAN DOS SANTOS SILVA (APELANTE), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCELO ANDRADE - CPF: 818.274.239-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reincidência. Furto privilegiado. Impossibilidade. Alteração do regime prisional. Manutenção do regime fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela
prática
do
crime
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de
2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 dias-multa calculados no mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) D
efinir se a conduta do
apelante
pode ser considerada atípica em razão do princípio da insignificância;

(
ii
) E
stabelecer se o apelante faz jus ao privilégio do furto de pequeno valor;

(
iii
) D
eterminar se há possibilidade de alteração do regime prisional para semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da insignificância não se aplica ao caso pois, além do valor dos bens subtraídos superar 10% do
salário mínimo
vigente
à época dos fatos, a conduta do
apelante
apresenta elevada reprovabilidade em razão do rompimento de obstácu
lo e da reincidência específica;

4.
O privilégio do furto de pequeno valor também é inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito da primariedade, possuindo condenações anteriores, inclusive pelo mesmo delito
;

5.
A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus
antecedentes
, conforme
jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso

desprovido
.

Tese
s
de julgamento:

1
.
O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados ou cometidos por réu reincidente.
2.
A concessão do privilégio do furto de pequeno valor exige primariedade do agente.
3.
A fixação do regime inicial fechado é admissível quando há
reincidência e maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, §2o e §4o, I
; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello;
STF, RHC 205936
AgR
,
rel.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
j.
23/11/2021,
p.
09-12-2021
;
STF, RHC 198550
AgR
,
rel.
NUNES MARQUES, Segunda Turma,
j.
04/10/2021,
p.
02-12-2021
;

AgRg
no HC n. 904.088/SC,
rel. Min.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma
, j.
1.7.2024,
DJe
3.7.2024
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.544/MG
rel. Min.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
j.
23/5/2023,
DJe

30/5/2023;
Enunciado n. 44

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015
;

STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel.
Min.
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
j.
13.04.2021
DJe

1
6.04.2021
;

STJ - HC 623.399/SC, Rel.
Min.
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
j. 09.02.2021, DJE
17.02.2021
;
STJ -
AgRg
no HC: 475938 DF 2018/0282932-0,
rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz,
j.
04.12.2018, Sexta Turma,
DJe
17.12.2018
;
Súmula n. 269 d
o Superior Tribunal de Justiça; e
Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Joatan
dos Santos Silva
,
objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1010916-41.2021.8.11.0040
,

condenando-
o

pela prática do delito

de furto
qualificado
pelo rompimento de obstáculo,
(art. 155
,
§4o, I
,

do Código Penal),
à
pena
de
2
(
dois
) anos
e

9
(
nove
) meses de reclusão
,
em regime
fechado
,

e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época do fato
.

O
apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
259296204
,
requer
s
u
a absolvição por atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, pela incidência d
o pri
ncípio da insignificância. E, subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação
, a aplicação do privilégio de pequeno valor, bem como a alteração do regime inicial para o semiaberto
.

Nas

contrarrazões
presentes
no ID
259296206
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso
, linha intelectiva
seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço

no ID
268485781
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
259295733
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Na data de 05 de novembro de 2021, por volta das 9h30min, na Rua Cartola, no 191, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado
JOATAN DOS
SANTOS SILVA
subtraiu para si, mediante arrombamento
, da vítima MARIO MARCELO DE ANDRADE, um relógio de pulso, dois anéis, uma pulseira, uma sacola de pano e a quantia de R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos).

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado, com manifesta vontade de furtar os bens que se encontravam no interior da residência da vítima, para lá se dirigiu para executar a subtração.

Consta que, após arrombar a janela dos fundos da residência, o denunciado adentrou no local, momento em que subtraiu os objetos acima descritos, os quais foram acomodados na sacola de pano preta.

Após, o denunciado deixou o palco do fatídico na posse dos bens subtraídos.
[
...]”

Destaques no original

A materialidade
e autoria
delitiva se encontra
m
devidamente comprovada
s
pelos elementos de provas existentes nos autos e não
fo
ram
objeto
de questionamento nas razões
recursais
,
nas quais
o apelante
se
restringiu a postular a
aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto
privilegiado
e
o
abrandamento
do regime de
cumprimento de
pena.

Em relação a
o princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da
fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado
,
não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP
)

Em outras palavras, a aplicação da norma
principiológica
da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores:
a mínima ofensividade da conduta do agente
, a ausência de periculosidade da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado
, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal
Federal abaixo ementados
:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar
unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver
demonstrado nos autos
a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a
4
anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238
DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Destacamos

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
e se,
concomitantemente
, as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta
.

No caso em apreciação,
nota-se que o valor aproximado dos objetos subtraídos seria em torno de R$2
00,00 (
duzentos
r
eais), que por si só já ultrapassa
o montante de 10% do
salário mínimo
à época,
além de o prejuízo d
a vítima não se limitar a
o
referido valor, pois ficou narrado e demonstrado
no curso da instrução
que o apelante
dan
ificou a porta da residência
para invadir o local, aumentando o dano perpetrado, uma vez que Mario Marcelo Andrade teve que arcar com os custos do
reparo
.

A
inda que assim não fosse
,
o apelante jamais faria jus
à
aplicação do princípio da insignificância diante da sua reiteração delitiva e em decorrência da reprovabilidade da sua conduta e audácia, situação que inviabiliza o
reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Se isso não bastasse, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, indica a especial reprovabilidade da conduta do agente, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do
agravante oito
ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.
E
além disso
, trata-se de
furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela
. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 904.088/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 1.7.2024,
DJe
de 3.7.2024)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de
pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
.

III - Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior,
é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade
da sua conduta
" (
AgRg
no
REsp
n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019).

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.544/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 30/5/2023.)
Destacamos

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao apelante e às circunstâncias do delito. Caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conta disso, a aplicação da aludida regra
principiológica
com a con
sequente absolvição do apelante
representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta do apelante com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”
Destac
amos

Logo, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de repro
vabilidade do seu comportamento

constituem,
por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, motivo pelo qual a tese não merece acolhimento, eis que não se pode admitir a atipicidade da sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por outro vértice, e
m relação
ao pedido
deaplicação do
privilégio de pequeno valor
em
favor d
o apelante, é forçoso concluirque a insurgência defensiva também
não merece

provimento
,
p
orque, como se sabe, para que essa
causa de diminuição seja aplicada,

o agente deve ser primário
, a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se
expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência,
sendo,
outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1o, do Código Penal
).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um
salário mínimo
. (...)

Dessa
forma,

conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2o do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.
(
In
Curso de DireitoPenal:parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentado casos assemelhados, firmou o seguinte
entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera
faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime
sob apuração
, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 16.04.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECO HECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente,
o pequeno valor da coisa e a qualificadora for
de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 17.02.2021)
Destacamos

N
o caso destes autos, malgrado os objetos subtraídos
se enquadre
m
no critério de pequeno valor e a qualificadora seja de ordem obje
tiva, o apelante não faz jus à benesse
por não preencher o critério da primariedade, pois
, conforme trazido pelo magistrado sentenciante,
Joatan
possui condenação por crime anterior com trânsito em
julgado nas ações penais n. 0000399-35.2015.8.11.0093, 0000797-20.2015.8.11.0093 e 0001189-58.2018.8.11.0015
. Ademais, ressalt
e
-se ainda que duas dessas condenações
foram
também pela prática de furto qualificado,
razão pela qual o apelante ostenta a condição de
multir
reincidente

específico, não podendo
ser beneficiado pela referida causa de diminuição de pena
.

Por fim,
quanto ao pedido do apelante visando à alteração do regime inicial do cumprimento de pena, embora a sua pena tenha sido estipulada abaixo de
4
(quatro) anos de reclusão, a
decisão do
juiz de piso fundamentou-se na reincidência
e
maus antecedentes
do apelante
, portanto, inexiste irregularidade no regime prisional fixado.

A respeito da matéria, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA INFERIOR A
4
ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo quando condenado a pena inferior a
4
anos.
Súmula n. 269 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 475938 DF 2018/0282932-0, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Data de Julgamento: 04.12.2018, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17.12.2018)

Destacamos

Sendo assim, demonstra-se correta a sentença condenatória que impôs o regime fechado, não havendo que se falar em transgressão à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, em consonâ
ncia com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao

recurso de
Joatan
dos
Santos Silva
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025